Tribunal: TJSP
Processo: 1046039-16.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência parcial - Insurgência – Beneficiária do plano de saúde diagnosticado com deficiência intelectual, por doença reconhecida pelo CID 10 F1.1 e Hipotonia grave, decorrente de alteração genética de duplicação do cromossomo 9 (G-93.4) – Responsabilidade solidária da operadora do plano, conjuntamente com a administradora do

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência parcial - Insurgência – Beneficiária do plano de saúde diagnosticado com deficiência intelectual, por doença reconhecida pelo CID 10 F1.1 e Hipotonia grave, decorrente de alteração genética de duplicação do cromossomo 9 (G-93.4) – Responsabilidade solidária da operadora do plano, conjuntamente com a administradora do benefício - Tratamentos conservadores não apresentaram resultado – Prescrição de medicamento a base de canabidiol – Entendimento do C. STJ – Autorização expressa da ANVISA para a importação do medicamento, evidenciando a chancela do órgão regulador quanto à necessidade do seu uso - Dever da operadora de preservação da saúde do beneficiário - Decisão que não afronta o decidido no Tema no 990 do STJ - Foi bem a r. sentença quando determinou que fica afastada a exigência de marca específica, desde que respeitada à identidade dos componentes e o princípio ativo, com idêntica eficácia para o combate da moléstia respectiva, de acordo com a necessidade - Sentença mantida – Recursos improvidos.